Tribunal: TJSP
Processo: 1008835-22.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Processo extinto sem resolução do mérito – Pedido de recuperação judicial da ré superveniente ao ajuizamento da ação – Inclusão do crédito da autora no quadro geral de credores – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação, em razão da impontualidade incontroversa – Verbas sucumbenciais devidas pela ré – Princípio da

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Processo extinto sem resolução do mérito – Pedido de recuperação judicial da ré superveniente ao ajuizamento da ação – Inclusão do crédito da autora no quadro geral de credores – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação, em razão da impontualidade incontroversa – Verbas sucumbenciais devidas pela ré – Princípio da causalidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008835-22.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GERDAU AÇOS LONGOS S/A, é apelado J GARRERA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE RESERVATÓRIOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Pablo Dotto OAB/SP 147.434", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14628
Apelação Cível no 1008835-22.2016.8.26.0576
Apelante: Gerdau Aços Longos S/A
Apelado: J Garrera Indústria e Comércio de Reservatórios Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Lincoln Augusto Casconi
Pedido de falência baseado em impontualidade (Lei no
11.101/05, art. 94, I) – Processo extinto sem resolução
do mérito – Pedido de recuperação judicial da ré
superveniente ao ajuizamento da ação – Inclusão do
crédito da autora no quadro geral de credores – Ré que
deu causa ao ajuizamento da ação, em razão da
impontualidade incontroversa – Verbas sucumbenciais
devidas pela ré – Princípio da causalidade – Recurso
provido.
Em “pedido de falência” ajuizado por
Gerdau Aços Longos S/A em face de J Garrera Indústria e Comércio de
Reservatórios Ltda., a r. sentença (fls. 321/324), de relatório adotado,
julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, sem condenação em custas processuais e honorários
advocatícios, sob o fundamento de que “ao tempo da propositura da
presente, não havia o então óbice ao processamento do seu pedido de
falência, cujo superveniente processamento da recuperação judicial,
mostrou-se incompatível”.
Apelou a autora e seu patrono (fls.
341/348) a sustentarem, em síntese, que a r. sentença deve ser
reformada para que seja fixada a condenação em custas processuais e
honorários de sucumbência, em desfavor da apelada, à luz do princípio
da causalidade previsto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que ao tempo da propositura da ação inexistia qualquer óbice ao seu
ajuizamento, pois a perda superveniente do objeto só deu com a
distribuição do pedido de recuperação judicial apresentado após o
pedido de falência. Requereu o provimento do recurso para “para o fim
de fixar honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
atualizado em favor da apelante-requerente, com fulcro no princípio da
causalidade, vez que a apelada-requerida deu causa ao ajuizamento
com sua impontualidade”.
Recurso preparado de forma suficiente,
considerado que o objeto do recurso cinge-se à fixação em custas
processuais e honorários advocatícios, os quais os agravantes pretendem
sejam arbitrados em 10% do valor da causa (R$ 655.543,77), razão pela
qual o recolhimento do valor do preparo recursal correspondente a 4%
do valor perseguido (R$ 65.554,381) mostra-se correto (fls. 349/350).
Sem contrarrazões.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 357).
É o relatório.
Insurge-se a apelante contra a r. sentença,
proferida pela Dr. Lincoln Augusto Casconi, MM. Juiz de Direito da 5a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, em relação ao
capítulo atinente à condenação em honorários advocatícios, a saber:
“Vistos etc,
GERDAU AÇOS LONGOS S/A requereu a
FALÊNCIA de J. GARRERA INDÚSTRIA e COMÉRCIO de
RESERVATÓRIOS LTDA alegando, em síntese, ser credor da ré no
valor de R$607.719, 94, referentes a duplicatas mercantis, protestadas,
por falta de pagamento, vencidas desde 15 de agosto de 2014 até 13 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
setembro de 2014.
A inicial foi aditada a fls.171/172, com a
alteração do valor pedido.
Após, várias tentativas de citação pessoal
(fls.204), a ré foi citada por edital, em cumprimento ao V. Acórdão
proferido no Agravo de Instrumento n.o 2029631-62.2017.8.26.0000
(fls.213/218).
A ré contestou e alegou encontrar-se em
processo de Recuperação Judicial (fls.246/255).
É O RELATÓRIO,
D E C I D O
Julgo antecipadamente, por causa extintiva, sem
julgamento de mérito, por ser ainda, a preliminar de falta de interesse
processual alegada pela ré, matéria também de conhecimento de oficio
do Juízo.
O pedido de falência baseia-se na inadimplência
das duplicatas protestadas, por falta de pagamento. Portanto, a causa
de pedir da presente subsume ao artigo 94, inciso I, da da Lei no
11.101/2005 Lei de Recuperação e Falências (LRF). Ocorre que, a ré
comprovou a distribuição de sua Recuperação Judical em 18 de agosto
de 2017 Proc n.o 1043177-25.2017.8.26.0576 desta Vara (fls.263), no
prazo da contestação da presente, o que impede a decretação da
quebra, nos termos do artigo 96, inciso VII, da LRF. Além disso, não
prospera a alegada intempestividade da contestação, pois fato é que se
a ré não tivesse contestado a presente, ainda teria lugar a nomeação de
um Curador Especial, para fazê-lo em seu interesse. Por esse motivo,
não se pode falar em revelia dela, pois caso não tivesse apresentado a
sua contestação ela o seria pelo Curador Especial, conforme o
requerido pelo próprio autor a fls.245, no prazo ainda que lhe seria
concedido para tanto, o qual, por isso, não estava, ao tempo de sua
apresentação por ela mesmo, precluso o prazo definitivo para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contestação.
Por outro lado, ainda que assim não fosse, no
curso da presente, já havia decisão de falência da ré, nos autos do Proc
n.o 1043177-25.2017.8.26.0576 desta Vara Cível (fls.265/269), o que
impedia o prosseguimento da presente, por superveniente falta interesse
processual. No entanto, essa decisão de quebra veio a ser reformada,
com a determinação do processamento da Recuperação Judicial da ré,
conforme V. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
2182760-87.2017.8.26.0000 (fls.291/296), culminando, assim, com o
deferimento dela, nos autos do Proc n.o 1043177-25.2017.8.26.0576
(fls.301/302)
Diante desse fato e deferido o processamento da
Recuperação Judicial da ré, a decretação da falência somente poderia
ocorrer em decorrência da rejeição, ao Plano de Recuperação, pela
Assembleia Geral de Credores, conforme o previsto no §4o, do artigo
55, da Lei no 11.101/2005 Lei de Recuperação e Falências (LRF) ou, se
deferida a concessão da Recuperação Judicial, por qualquer credor ou
pelo Ministério Público, por meio de Agravo contra essa decisão (artigo
59, §2o, da referida lei).
Ainda, ao contrário do alegado pela autora,
independente de análise da natureza do seu crédito, o prosseguimento
da presente ação não se subsume apenas ao quanto disposto no artigo
52, inciso III, da LRF. O decurso do prazo do chamado "stay period",
autoriza apenas a retomada do curso das ações nela excepcionadas,
porém, não impedem, mesmo assim, o processamento da Recuperação
Judicial. Isto é, o decurso desse prazo especial, em nada suspende ou
interrompe o processamento da Recuperação Judicial.
Diante dessa premissa, de todas as ações que
podem ser retomadas no processo de recuperação, a única delas, por
ser de todo incompatível com o processamento da Recuperação, é a
ação de falência, por visar apenas a quebra, a qual, no curso dela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
somente pode ocorrer nas hipóteses dos artigos 55, §4o e 59, §2o, da
LRF.
Portanto, em curso o processamento da
Recuperação Judicial da ré, é o caso de reconhecimento da
superveniente falta de interesse processual da autora, para fazer valer o
seu crédito contra ela, por meio da ação de falência, ante a
incompatibilidade do procedimento então adotado, com a situação de
processamento da Recuperação Judicial da ré.
Ante o exposto decreto GERDAU AÇOS
LONGOS S/A carecedora da AÇÃO DE FALÊNCIA promovida
contra
J
GARRERA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
RESERVATÓRIOS LTDA e, por consequência, julgo extinto o
processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Indevida a condenação da autora ao pagamento
de honorários advocatícios, pois ao tempo da propositura da presente,
não havia o então óbice ao processamento do seu pedido de falência,
cujo superveniente processamento da recuperação judicial, mostrou-se
incompatível.
P.R.I.” (fls. 321/324).
Essa decisão foi complementada pela que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Fls.330/333 e fls.336: Conheço dos embargos de
declaração, porém, nego-lhes provimento, pois não há omissão alguma
no julgado a respeito da condenação da ré ao pagamento de honorários
advocatícios ao Advogado da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A ação proposta pelo autor foi extinta pela
superveniente falta de interesse de agir. Portanto, não houve qualquer
pronunciamento jurisdicional favorável à autora, que ensejasse por
parte da ré, a condenação dela ao pagamento de sucumbência ao
Advogado daquela.
Tanto é assim que a premissa do julgado
embargado, em relação à sucumbência, seria a condenação da própria
autora ao pagamento dela à ré. No entanto, por não ter a autora, de
qualquer forma, até então, concorrido para o desfecho desfavorável de
sua ação, foi lhe ressalvada a isenção dessa condenação.
Diante disso, ausente qualquer condenação da
ré, incabível carrear-lhe o ônus de sucumbência, tão somente pelo
princípio da causalidade, pois a questão da oportunidade e
conveniência da ação, somente poderia ser aferida, de forma
incontroversa, caso viesse a ser conhecido o seu mérito, o que nem
sequer ocorreu.
Pelo contrário, a concessão da Recuperação
Judicial da ré, bem demonstra que, em tese, não havia causa
incontroversa e
absoluta para o pedido da falência, daí porque
ele não era certo e líquido e, ainda, pelo que se sucedeu, era grande o
risco de sua improcedência. Por isso, nem sequer pode valer-se a
autora, do alegado princípio da causalidade, como premissa para o
pedido de condenação da ré aos honorários pretendidos.
Int.” (fls. 337/338).
A apelante ajuizou, em 24.02.2016, o
presente pedido de falência em face de J Garrera Indústria e Comércio
de Reservatórios Ltda., com fundamento no artigo 94, inciso I, da Lei no
11.101/2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Devidamente citada por edital (fls. 228), a
apelada contestou informando, na ocasião, a distribuição de pedido de
recuperação judicial em agosto de 2017; esclareceu que o crédito da
apelante, que amparava o pedido falimentar, sujeita-se aos efeitos da
recuperação judicial, razão pela qual restava prejudicado o
prosseguimento do feito, destacando, ainda, a incompetência do juízo
(fls. 246/255).
A apelante, ao apresentar sua réplica,
impugnou os argumentos apresentados pela apelada, inclusive a
intempestividade da contestação, e pugnou pela decretação da falência
(fls. 286/290).
Ato contínuo, a apelada se manifestou-se
a informar que a contestação foi apresentada tempestivamente; que o
crédito objeto do presente pedido de falência consta expressamente da
relação de credores; que este E. Tribunal de Justiça no julgamento do
AI n° 2182760-87.2017.8.26.0000 afastou o decreto de quebra e
determinou
o
processamento
da
recuperação
judicial
(n°
1043177-25.2017.8.26.0576); pugnou pela extinção do feito.
Ato seguinte, o D. Juízo de origem julgou
extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da
apresentação de pedido de recuperação judicial pela apelada, sem fixar
honorários advocatícios.
As apelantes sustentam, em síntese, que,
por força do princípio da causalidade, a apelada deve arcar com as
verbas sucumbenciais.
Pois bem!

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Respeitado o entendimento do D. Juízo
de origem, o inconformismo procede.
É cediço que, por força do princípio da
causalidade, os custos decorrentes do ajuizamento de uma ação devem
ser suportados por aquele que deu causa ao processo.
Neste sentido, o artigo 85, §10, do
Código de Processo Civil preceitua que “nos casos de perda do objeto,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
Aqui, no momento da distribuição da
presente ação, estavam presentes os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que o crédito
detido pela apelante, ao menos em tese, amparava a pretensão
falimentar, que estava fundamentada na impontualidade injustificada da
apelada.
Tendo a carência da ação decorrido do
superveniente pedido de recuperação judicial com a inclusão do
crédito da apelante no quando geral de credores , não há como afastar
a condenação da apelada em verbas sucumbenciais.
Esse é o entendimento doutrinário sobre o
tema, conforme se verifica, por exemplo, da lição de Humberto
Theodoro Júnior, a saber:
“Uma hipótese frequente é a de extinção do
processo que se instaurou com observância de todas as condições da
ação, mas que, por fato superveniente, sofre perda do respectivo
objeto, fazendo desaparecer o interesse do autor no julgamento do
mérito da causa. Quando isso se dá por fato imputável ao réu, como,
por exemplo, no pagamento voluntário da dívida ajuizada, é claro que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ficará ele responsável pelos honorários de sucumbência, pela simples
razão de que foi o causador do litígio, ficando, outrossim, reconhecida
de sua parte, implicitamente, a procedência inicial do pedido do autor.
O NCPC, no tocante aos honorários advocatícios, foi claro ao
determinar que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo” (art. 85, § 10).
(...) Caberá, então, ao juiz analisar as
circunstâncias em que a causa foi proposta para averiguar a quem se
poderia presumivelmente atribuir a culpa pela instauração do
processo. Nessa perspectiva, recorre-se não propriamente ao princípio
da sucumbência, mas ao princípio da causalidade, para condenar ao
pagamento das despesas processuais e honorários de advogado a parte
que, se chegasse ao julgamento de mérito, perderia a demanda.
(...) é impossível imputar ao autor os ônus da
sucumbência “se quando do ajuizamento da demanda existia o
legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do
processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente
que não lhe possa ser atribuído”. (Curso de direito processual civil 59.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 307.)
O entendimento das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça não destoa do
supracitado, conforme se depreende, por exemplo, dos seguintes
julgados:
Falência. Sucumbência. Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, em razão de fato superveniente
consistente na distribuição da recuperação judicial da ré
posteriormente ao pedido de falência. Necessidade de
arbitramento da verba honorária, assim considerando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
princípio da causalidade. Fixação por equidade acertada, a
considerar que mesmo o percentual mínimo do § 2o do art.
85 do Código de Processo Civil destoa dos parâmetros dos
seus incisos. Proporcionalidade e razoabilidade observados.
Majoração da verba nesta instância, nos termos do § 1o do
art. 85 do Código de Processo Civil. Recursos desprovidos,
majorada a verba de sucumbência em razão do trabalho
adicional em grau de recurso. (TJSP; Apelação Cível
1000684-50.2017.8.26.0538; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara
Única; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro:
25/09/2018)
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA. Princípio da causalidade. Incidência da
regra do art. 85, §10, do CPC. Pedido de recuperação
judicial formalizado no curso do pedido de falência e após
a citação da ré. Superveniência do pedido de recuperação,
ainda que a autora não tenha requerido a desistência do
pedido de falência, não modifica a distribuição das verbas
de sucumbência, vez que a existência do outro processo
implica perda superveniente do objeto, nos termos do art.
96, VII, da Lei n. 11.101/05. Ré que deu causa à falência
diante da alegada impontualidade injustificada, o que
legitimava o pedido de falência à época. Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0009979-21.2016.8.26.0100; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 09/05/2018;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Data de Registro: 11/05/2018)”
Assim, é imperiosa a reforma da r.
sentença, tão somente para condenar a apelada ao pagamento das verbas
sucumbenciais, que são fixadas em 10 % sobre o valor da causa
atualizado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator